Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721754-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE GABRIEL DE SOUSA GONZALEZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADAS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade quando já acolhido na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à matéria, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (uso de drogas), uma vez que comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito para difusão ilícita, especialmente pela quebra do sigilo de dados no celular de um dos compradores, com a qual se evidenciou ser o réu o fornecedor, o que foi corroborado pelos relatos uníssonos dos policiais, tanto na delegacia quanto em juízo, bem como pela prisão em flagrante do réu na posse das drogas, as quais possuíam características e formas idênticas às apreendidas com o comprador. Ademais, o fato de o réu ser eventualmente consumidor de drogas não elide a prática de traficância devidamente comprovada nos autos. 3. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto condenatório. 4. A existência de duas ou mais condenações definitivas e anteriores ao crime em análise permite a análise desfavorável dos antecedentes e a configuração da reincidência. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 7. De acordo com a jurisprudência pátria, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na segunda fase da dosagem da pena, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para a elevação ou redução em fração superior. 8. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, porquanto não teria sido comprovada a intenção da difusão ilícita da substância. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, afirmando a afronta ao princípio da presunção de inocência e repisando, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme se observa, os policiais se manifestaram de forma harmônica e coerente. Outrossim, nada há que indique a intenção das testemunhas policiais em prejudicar o recorrente, por meio de relatos inverídicos sobre os fatos ou para lhe imputar a autoria do crime. Destaca-se, ainda, que a busca e apreensão na residência do acusado não foi aleatória, mas decorrente da confirmação de que agia como fornecedor de entorpecentes na modalidade “gourmet”, foi realizado levantamento com quebra de sigilo de dados, devidamente autorizada, no aparelho celular de um dos compradores, que atuava com revenda, realizou-se monitoramento do local e identificou-se devidamente o réu como fornecedor, o qual recebia pagamentos por meio de contas bancárias de terceiros, dentre elas de sua mãe, em seguida, após a diligência de busca, encontrou-se as drogas já descritas, justamente na mesma forma em que comercializadas. Tais circunstâncias fáticas, portanto, evidenciaram a intenção de difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, de modo que não há falar em eventual desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (porte para uso próprio). Ademais, a condição de usuário, ainda que houvesse sido comprovada nos autos, não seria suficiente para eventual absolvição ou desclassificação em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente com a finalidade de sustentar o próprio vício, sendo que nos autos ficou devidamente comprovado que as drogas apreendidas com o acusado não se destinavam exclusivamente ao seu uso, mas à difusão ilícita. Nesse condão, imperiosa a manutenção da condenação do apelante como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (ID 58441734 - Pág. 13/14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Outrossim, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024